Tribunal: TJPA
Processo: 0800182-94.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800182-94.2020.8.14.0095

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BENEDITO DOS REIS BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS DO AUTOR –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR/APELANTE
BENEDITO DOS REIS BARROS
–
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR NÃO APRECIADO
–
OMISSÃO
CONSTATADA – SANEAMENTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PATAMAR EXCESSIVAMENTE DIMINUTO – MAJORAÇÃO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – VALOR ADEQUADO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – DESCABIMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO REQUERIDO/APELANTE

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
–
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – ART. 42 DO CDC – REQUISTOS DEMONTRASDOS –

HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO REQUERIDO
CONHECIDO E DESPROVIDO
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Embargos de Declaração do Autor/Apelante
Benedito dos Reis Barros

1 –

Analisando detidamente os autos, verifica-se que na decisão embargada, foi apreciado o recurso de apelação interposto pela instituição financeira, carecendo de exame o recurso de apelação interposto pelo autor, ora embargante, impondo-se, assim, o saneamento da omissão.

2 – Hipótese em que
a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, decorreu da
realização de descontos provenientes de empréstimo bancário, cuja regularidade da contratação não restou comprovada.

3 – Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se excessivamente diminuto o
quantum
indenizatório fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

4 – Em observância ao
s critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado à título de dano extrapatrimonial, deve ser majorado para o importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, por se revelar patamar adequado para reparar a extensão do dano suportado.

5 – A
cerca do pedido de aplicação de multa por oposição de alegado embargos protelatórios na origem, entendo não ser cabível na hipótese, visto que a mera rejeição dos aclaratórios não enseja, isoladamente, a incidência da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

Embargos de Declaração do Requerido/Apelante

Banco Itaú BMG Consignado S.A.

6 – Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, conforme destacado na decisão colegiada embargada, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no EAREsp 676.608/RS, de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

7 – Outrossim, ainda que se considerasse a necessidade de demonstração de má-fé d
a instituição financeira, esta se revela patente, mormente a realização de descontos indevidos na conta do benefício previdenciário do recorrido, comprometendo inclusive seu próprio sustento, pelo que deve ser afastada qualquer tese de “engano justificável” por parte do recorrente, que por sua vez, durante toda a instrução processual, tentou imputar à parte hipossuficiente a consequência dos atos que ela mesma deu causa.

8 –
Ademais,
considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

Dispositivo

9 – Embargos de Declaração
Conhecidos
para:

9.1 –

Negar Provimento
ao interposto pelo requerido/apelante
Banco Itaú BMG Consignado S.A.

9.2 –

Dar Parcial
Provimento
ao interposto pelo autor/apelante
Benedito Dos Reis Barros, apenas para majorar a indenização fixada a título de danos morais para importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 27 de junho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração

interposto pela instituição financeira requerida e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração interposto pelo autor, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0800182-94.2020.8.14.0095

EMBARGANTE/EMBARGADO:
BENEDITO DOS REIS BARROS

EMBARGANTE/EMBARGADO:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
BENEDITO DOS REIS BARROS
e por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
.
em face do

V. ACÓRDÃO DE ID.
14130073
, que deu provimento aos aclaratórios do primeiro embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM APELAÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ALEGA SER DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA ANTERIORMENTE PLEITEADA – COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO – PRECLUSÃO LÓGICA DA PRETENSÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR QUE DEVE SER AFASTADA – OMISSÃO – EXAME DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS –
ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO IMPUGNADA – COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE QUE RECAI A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – A
RT. 429, II, DO CPC – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 1.500,00 –
(UM MIL E QUINHENTOS REAIS) – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS
COM APLICAÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE
– DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o autor
BENEDITO DOS REIS BARROS
, Embargos de Declaração (ID.
14362460
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada foi omissa quanto a análise do recurso de apelação interposto pelo autor/recorrente, que objetiva a
majoração da indenização por danos morais, bem assim que seja aplicada multa a instituição financeira em razão da interposição de embargos de declaração protelatórios na origem.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Por sua vez, o requerido
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., também
opôs Embargos de Declaração (ID.
14375968
).

Aduz, em síntese, que a decisão colegiada embargada foi omissa quanto a modulação dos efeitos conferida pelo STJ no
EAREsp n. 676.608/RS, apto a afastar a restituição em dobro dos valores descontados, visto que o entendimento firmado pela Corte da cidadania seria inaplicável na espécie.

Pugna assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada para afastar a condenação em restituição em dobro.

Em contrarrazões (ID.
14485283
), o autor/embargada, defende o não acolhimento dos embargos opostos pela instituição financeira, bem assim a aplicação das multas previstas no art. 1.026, §2º e art. 80, ambos do CPC.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos embargantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

ANÁLISE DOS ACLARATÓRIOS

Considerando a dissociação das matérias arguidas nos embargos de declaração, procederei a análise individualizada dos aclaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR/APELANTE
BENEDITO DOS REIS BARROS

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a análise do recurso de apelação interposto pelo autor/recorrente, que objetiva a
majoração da indenização por danos morais, bem assim que seja aplicada multa a instituição financeira em razão da interposição de embargos de declaração protelatórios na origem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que na decisão embargada, foi apreciado o recurso de apelação interposto pela instituição financeira, carecendo de exame, entretanto, o recurso de apelação interposto pelo autor, ora embargante, impondo-se, assim, o saneamento da omissão.

Pois bem, no
recurso de apelação interposto pelo autor, objetiva este a
majoração da indenização por danos morais, fixada na origem em R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais),
bem assim que seja aplicada multa a instituição financeira em razão da interposição de embargos de declaração protelatórios na origem.

Como é sabido, a compensação do dano moral não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica que se torne inexpressiva, deve ser constituída por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

No caso em exame, verifica-se que a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, decorreu da
realização de descontos provenientes de empréstimo bancário, cuja regularidade da contratação não restou comprovada.

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se excessivamente diminuto o
quantum
indenizatório fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Nesse sentido, vejamos precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AFASTADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na sentença recorrida deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequada para ressarcir o prejuízo extrapatrimonial ora debatido.
2.Tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe nesse ponto. 3.Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ/PA – AC 11423460, 11423460, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 04-10-2022, Publicado em 17-10-2022). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado à título de dano extrapatrimonial, deve ser majorado para o importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais), por se revelar patamar adequado para reparar a extensão do dano suportado.

Por fim, acerca do pedido de aplicação de multa por oposição de alegado embargos protelatórios na origem, entendo não ser cabível na hipótese, visto que a mera rejeição dos aclaratórios não enseja, isoladamente, a incidência da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO REQUERIDO/APELANTE BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a modulação dos efeitos conferida pelo STJ no EAREsp n. 676.608/RS, apto a afastar a restituição em dobro dos valores descontados, visto que o entendimento firmado pela Corte da cidadania seria inaplicável na espécie.

Com efeito, acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, conforme destacado na decisão colegiada embargada, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no EAREsp 676.608/RS, de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Outrossim, ainda que se considerasse a necessidade de demonstração de má-fé d
a instituição financeira, esta se revela patente, mormente a realização de descontos indevidos na conta do benefício previdenciário do recorrido, comprometendo inclusive seu próprio sustento, pelo que deve ser afastada qualquer tese de “engano justificável” por parte do recorrente, que por sua vez, durante toda a instrução processual, tentou imputar à parte hipossuficiente a consequência dos atos que ela mesma deu causa.

Ademais,
considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2 [...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração para:

NEGAR PROVIMENTO
ao interposto pelo requerido/apelante

Banco Itaú BMG Consignado S.A.

DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao interposto pelo autor/apelante

Benedito Dos Reis Barros, apenas para majorar a indenização fixada a título de danos morais para importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/07/2023